Tribunal: TJDFT
Processo: 0732299-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732299-42.2022.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEISE FATIMA GUIMARAES RIBEIRO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO PAN S.A., BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de “PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO À APELAÇÃO” deduzido por DEISE FATIMA GUIMARAES RIBEIRO. A Apelante sustenta que a soma dos empréstimos consignados e os descontados em conta corrente correspondem a 85,98% de sua renda. Afirma que a Lei Distrital 7.239/23 definiu que os descontos de empréstimos em conta corrente devem respeitar o limite de 40% previsto no artigo 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011. Requer a antecipação da tutela recursal para que “a) SEJA determinado a redução dos valores das parcelas de Empréstimos (consignados e débito em conta – e cartão de crédito) ou qualquer outra cobrança referente a concessão de crédito a 40% da renda da autora (Vencimentos integrais menos encargos obrigatórios), nos termos do artigo 2a da Lei Distrital 7239/23, enquanto tramitar esse processo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) no caso de descumprimento; (Pedido em tutela de urgência); b) No caso de redução de qualquer parcela de empréstimo seja determinado ao(s) requerido(s) abster-se de incluir o nome do(a) apelante em cadastros de inadimplência como SPC e SERASA tendo em vista que a dívida estará sendo paga nos moldes da determinação JUDICIAL conforme o provimento do caso em apreço importando pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) no caso de descumprimento; (Pedido em tutela de urgência)”. É o relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos que os artigos 299, parágrafo único, 300 e 932, inciso II, do Código de Processo Civil, exigem para a antecipação da tutela recursal. Os descontos em folha de pagamento parecem não avançar sobre a margem consignável e os descontos em conta corrente contam com respaldo contratual que vem sendo considerado legítimo pela jurisprudência dominante, conforme ilustram os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 2o, § 2o, I, DA LEI 10.820/2003. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Restou incontroversa a relação entre as partes, assim como os empréstimos efetuados, já que o próprio autor descreve na inicial todas as operações realizadas. Os documentos acostados aos autos demonstram que o autor é funcionário público estadual, sendo certo ainda que em folha de pagamento há desconto de apenas um dos empréstimos no valor de R$ 910,06 num total de vencimentos de R$ 7.257,62 bruto e R$ 2.872,19 líquido (fls. 37 e 134). As parcelas referentes aos demais empréstimos são descontados diretamente na conta corrente (fls. 42/46 e fls. 102/126). Como se percebe, o desconto efetuado em folha, que sofre limitação legal, não ultrapassa o limite de 30% pleiteado pelo autor. Ora, nesse cenário, como já vem reiteradamente julgando este Relator, o salário, após ser depositado em conta corrente do titular, transforma-se em ativo financeiro comum, passível assim das operações regulares de débito e crédito, inexistindo, ainda, limitação de descontos. Assim, apesar do autor alegar dificuldades financeiras, registre-se que não cabe ao Judiciário assumir posição paternalista, direcionando e tutelando os gastos de quem quer que seja, especialmente quando o contratante é plenamente capaz na órbita civil, como ocorre com o autor". 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto na Lei 10.820/2003. O referido entendimento foi pacificado pela Segunda Seção do STJ no AgInt no REsp 1.500.846/DF, julgado em 12/12/2018. 3. Na hipótese, trata-se de descontos em conta-corrente de empréstimos "comuns" (não consignados em folha de pagamento), de modo que é inviável a aplicação de analogia com o regramento legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 6. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 7. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1.739.032/SP, 2a T., rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09/04/2021)” “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITE DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. 1. Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade "empréstimo consignado" - REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.836.620/DF, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 26/10/2020)” Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 06 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator